Tribunal: TJDFT
Processo: 0713976-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTENSA LITIGIOSIDADE. NÃO CONFIGURADA.

1. A fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação não é a regra, mas admite exceção, quando configurada litigiosidade entre as partes capaz de prolongar excessivamente a atuação dos advogados na causa.

2. Não restou configurada intensa litigiosidade entre as partes apta a prolongar de forma excessiva a atuação dos advogados das partes, pelo que incabível a condenação do autor, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios em razão da sucumbência.

3. Deu-se provimento ao recurso.